Tribunal: TJBA
Processo: 0502944-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0502944-02.2020.8.05.0001 COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR PROCESSO DE 1.º GRAU: 0502944-02.2020.8.05.0001 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO PROMOTOR: WILSON HENRIQUE FIGUEIRÊDO DE ANDRADE APELADO: GILBERTO JULIO ARAUJO CASTRO REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. APELO MINISTERIAL. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. CABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PROVA CONDENATÓRIA CORROBORADA EM JUÍZO. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/06. ESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2.ª Vara de Tóxicos da comarca de Salvador, que julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu Gilberto Júlio Araújo Castro da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para a condenação do Réu pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Induvidosa a materialidade e autoria delitiva do Apelado no caso concreto, restando claro, com fulcro na análise sistemática de todo o arcabouço probatório presente na persecução penal, que, efetivamente, este consumou o delito previsto no art. 33 da Lei n.º 11.343/06. 4. A jurisprudência do STJ permite o uso de elementos colhidos na fase inquisitorial, desde que corroborados por provas judiciais, como nos autos. 5. Não se aplica a causa de diminuição do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, diante da existência de antecedentes infracionais graves e da demonstração de dedicação do réu à atividade criminosa. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 0502944-02.2020.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como apelante o Ministério Público e como apelado Gilberto Júlio Araújo Castro. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao recurso Ministerial, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (02) APELAÇÃO N.º 0502944-02.2020.8.05.0001